Tribunal: CARF
Processo: 10580.721827/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721827/2008-96
ACÓRDÃO
2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARGARIDA MARIA DE CARVALHO REGO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
2

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente ao ano calendário de 2005, para exigência de crédito tributário, no valor de
R$ 27.752,57 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete
centavos), incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas deduções
indevidas a título de despesas médicas, no valor de R$ 49.542,70.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls. 02/07,
juntando documentos comprobatórios e requerendo a nulidade do lançamento, pois
entende que a notificação não especifica quais as despesas médicas foram glosadas, o que
impossibilita a apresentação da defesa. Por fim, postula perícia ou diligência, formulando
quatro quesitos.
Em razão do montante das despesas médicas, foi determinada diligência fiscal para que o
órgão de origem intimasse o contribuinte a apresentar a documentação comprobatória do
efetivo pagamento (cópia de cheques, extratos bancários, etc.) à profissional Verônica Nery
Cardoso Araújo.
Em resposta à intimação, a impugnante argumenta, em resumo (fls. 104/105), que não
dispõe da documentação comprobatória do efetivo pagamento pois a contribuinte sequer é
correntista do banco no qual possuía conta à época do fato gerador. Aduz ainda que
realizou o pagamento das despesas médicas em dinheiro e que a renda mensal da
interessada apresenta disponibilidades de recursos suficientes para fazer frente a todos os
pagamentos realizados.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
DEDUÇÕES.DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão condicionadas à comprovação com documentos
hábeis e idôneos. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
3
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a
efetiva prestação de serviços.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia e diligência. Além disso,
não foram observadas as exigências formais contidas no art. 16, IV, do Decreto 70.235, de
1972.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que
(i) as afirmações indicadas na decisão de piso carecem de respaldo legal e são, com
todo o respeito, apenas especulações infundadas da autoridade fiscal. Isso porque a autoridade
fiscal está agindo de forma discricionária, o que vai contra a natureza vinculada da atividade
administrativa;
(ii) a recorrente é uma pessoa idosa com sérios problemas de saúde, necessitando
de cuidados médicos específicos devido ao desgaste natural associado à idade avançada e às
condições médicas;
(iii) a recorrente apresentou todos os documentos necessários para comprovar suas
despesas médicas, que foram rejeitados de forma arbitrária. A tentativa de inverter o ônus da
prova para a recorrente, exigindo comprovações financeiras adicionais, é injustificada e fere seus
direitos legais;
(iv) a recorrente agiu de boa-fé ao apresentar seus documentos, que são suficientes
para respaldar suas deduções legais conforme previsto na legislação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
4
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá
aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
5
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Preliminar de Nulidade.
Alega a impugnante em sede de preliminar de nulidade que não foi especificada
pela auditora fiscal qual a despesa médica que teria sido, de fato, objeto da glosa.
Ocorre que, além de constar dos autos a descrição genérica da infração
capitulada, a autoridade lançadora indicou claramente o número da declaração de
rendimentos que originou o lançamento, bem como juntou a cópia da referida
declaração às fls. 43/47 onde constam elencadas todas as despesas médicas
glosadas.
Da análise da DIRPF em questão, constata-se que as despesas médicas totais
declaradas somaram R$ 51.732,06. De acordo com a descrição e enquadramento
legal constante da Notificação, as despesas médicas glosadas totalizaram R$
49.542,70. Assim, a diferença de R$ 2.189,36 corresponde às despesas não
glosadas, sendo estas: ANA REGINA GRANER FALCÃO R$ 200,00; CLINICA DE
MEDICINA GERIATRICA ROMULO MEIRA LTDA. – R$ 200,00 e SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE – R$ 1.789,36.
Portanto, por decorrência lógica, todas as demais despesas médicas foram
glosadas e encontram-se lançadas na presente Notificação.
O lançamento fiscal e os demais anexos que compõem este lançamento contêm
os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e
da legislação pertinente, bem como esclarecem os cálculos efetuados,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
6
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Destarte, está refutado o argumento de cerceamento do direito de defesa quando
se verifica que o contribuinte não teve restringido seu direito de acesso a todos os
documentos que compõem o processo e de sobre eles se manifestar livremente.
Esclarecida a questão preliminar, passo a análise das demais alegações do sujeito
passivo.
Das despesas médicas. Análise dos documentos apresentados.
Quanto à glosa das despesas médicas, confrontando os valores deduzidos na
DIRPF/2006, às fls. 43/47, com os documentos acostados aos autos na fase
impugnatória, constata-se somente é cabível a dedução no valor de R$ 5.677,70.
No quadro a seguir estão discriminadas as despesas declaradas, bem como, os
motivos que justificam a comprovação do efetivo pagamento.
Notas:
A) Comprovantes não apresentados.
B) Diante dos valores expressivos declarados, foi solicitado à interessada
que fossem providenciadas as provas das efetivas realizações dos
pagamentos das despesas médicas pleiteadas como dedução na DIRPF sob
análise.
C) Sobre as despesas médicas, aquelas declaradas como realizadas com
Cristiane Ribeiro, Edmara Souza, Júlio Silvio Brito, Maria Bernadete
Medaglia e Sinderval da Purificação, foi verificado ter sido gasto pelo
contribuinte, em apenas um ano calendário, a quantia de R$ 22.865,00
com tratamento odontológico. A impugnante trouxe somente recibos que
descrevem de forma genérica os serviços prestados.
D) Comprovação de pagamento ao plano de saúde Sulamérica realizada por
meio de informe de rendimentos. Montante pago no ano compatível com a
despesa individual com plano de saúde.
Comprovante apresentado aceito no julgamento.
Das despesas médicas. Recibos com indícios de inidoneidade.
Comprovação por outros meios.
Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal lavrado em 09/01/2012, a impugnante
junta nova defesa na qual alega que o pagamento das despesas médicas foi feito
em dinheiro, e julga que já foram esclarecidas neste processo a origem e a
natureza de cada uma das despesas constantes de sua declaração de
rendimentos.
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, preconiza:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
7
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas , fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem com as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo transcrito,
prevê que, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).
Em que pese serem admitidos como provas idôneas de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, nos casos em que
se configure incerteza quanto à idoneidade do documento, pode a autoridade
julgadora solicitar provas da efetividade do pagamento mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, por exemplo.
No caso concreto, o sujeito passivo apresentou despesas médicas em valores
exagerados e recibos incompletos (em alguns casos sem identificar o nome da
paciente e endereço do profissional, etc.).
De acordo com o art. 80 do RIR/99, a dedução da despesa médica na declaração
de rendimentos limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com efeito, as dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos documentos dão
subsídios para a exigência de outros meios de provas subsidiárias. Nesse sentido,
foi solicitado ao interessado que apresentasse as devidas comprovações com
relação aos efetivos pagamentos à profissional Verônica Nery Cardoso Araújo, tais
como cópias de cheques, extratos bancários e demonstração de saque bancário
(quando o pagamento for efetuado em dinheiro).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
8
Ressalte-se que o pagamento de despesas em espécie (dinheiro) é uma opção do
contribuinte, no entanto, para despesas que podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda, o contribuinte deve se precaver com meios de
comprovação do seu efetivo pagamento.
Os recibos, como meras declarações, são provas relativas, válidos entre as partes
para efeito de quitação de débitos, todavia insuficientes perante terceiros como
prova do pagamento que atestam, cabendo ao interessado, em caso de dúvida,
comprová-los mediante apresentação de provas materiais. É o que decorre do
artigo 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato. (grifei).
Assim, havendo indícios de inidoneidade, seja pelos valores excessivos das
despesas, seja pelo não atendimento de exigências previstas na legislação, é
indispensável que o interessado apresente provas materiais dos fatos que alega, e
não meras declarações.
Neste compasso, há respaldo em diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se
comprova com mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte
não carreou para os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação
dos serviços e existem fortes indícios de que os mesmos não foram
prestados (Ac. 1oCC 10244154/2000)
IRPF DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento
ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento ( Ac. 1o CC
10243935/1999)
IRPF DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO
Inadmissível a dedução de despesas médicas, na declaração de ajuste anual,
cujos comprovantes não correspondam a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais comprovantes são
inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa
dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o
fim a que se propõe (Ac. 1o CC 10416647/1998)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
9
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em
despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem
vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas
condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à
idoneidade do documento (Acórdão CSRF/011.458/1992 DOU 19/01/1995)
Quanto ao argumento de que os extratos bancários solicitados não podem ser
apresentados pelo fato da interessada não ser mais correntista do banco, não
merece guarida. A dedução da despesa médica da base de cálculo do imposto
devido é uma faculdade do contribuinte, cabendo a este se precaver com meios de
comprovação do seu efetivo pagamento.
Da diligência ou perícia.
Não deve ser acolhido o pedido de diligência ou perícia formulado na impugnação
com o fito de demonstrar a regularidade da sua declaração de imposto de renda.
Com efeito, os pedidos de diligências ou perícias devem ser apresentados nos
moldes do art. 16, inciso IV, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, que prevê que a
impugnação mencionará as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Após apresentado o
pedido de realização de perícia nos moldes acima, a autoridade julgadora analisa
se ela é necessária ao julgamento da lide.
Cumpre registrar que a finalidade da realização de perícia é elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não seja
suficiente para dirimi-las.
Diante do exposto nesse decisório, pode-se afirmar que as respostas para os
quesitos formulados pelo impugnante estão plenamente atendidas pelos dados e
informações contidas nos autos, senão vejamos:
1. À vista do art. 80 do RIR, é certo dizer que as despesas médicas
suportadas pela contribuinte, tanto para tratamento próprio como para
tratamento de sua dependente (neta Marília Gabriela Rêgo Vianna), são
dedutíveis da base de cálculo tributável do imposto de renda? Sim ou não?
Em caso de resposta negativa, favor explicar porque as despesas não seriam
dedutíveis, trazendo aos autos os documentos que comprovariam este fato.
São consideradas despesas médicas as vinculadas aos pagamentos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, e restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes. (art. 80, caput, do
RIR/1999).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
10
A dedução dessas despesas é vinculada à especificação do pagamento na
ficha Relação de Pagamentos e Doações efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovada com documentos originais que indiquem o nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Frise-se que, conforme art. 73 do RIR/99, a juízo da autoridade fiscal,
podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação da
despesa.
2. No caso ora em análise, a contribuinte apresentou à Receita Federal,
tanto em momento anterior à lavratura da presente Notificação de
Lançamento, como na presente Impugnação, os recibos comprobatórios das
despesas tidas com profissionais formados em medicina? Sim ou não?
A impugnante apresentou recibos e relatórios médicos, que são meros
documentos declaratórios. Em caso de dúvida podem ser solicitados outros
elementos, como a comprovação do efetivo pagamento.
3.Analisando a declaração de imposto de renda dos beneficiários das
despesas médicas suportadas pela Impugnante, relativamente ao ano base
2005, o Sr. Diligente vê elementos materiais objetivos que apontem no
sentido de não terem ocorrido tais despesas? Em caso de resposta positiva,
estes elementos devem ser trazidos aos autos, para a devida apreciação
pelo julgador, e para que a Impugnante tome ciência dos mesmos.
4.Considerando, por hipótese, que os citados beneficiários não tenham
incluído na sua declaração de imposto de renda, os valores pagos peia
Impugnante, a titulo de despesas tidas com profissionais formados em
medicina, é certo dizer que, relativamente a este fato, a Impugnante não
teria qualquer responsabilidade, já que somente os próprios beneficiários é
que teriam o poder de incluir ou deixar de incluir na sua declaração este ou
aquele rendimento?
O fato do profissional não ter declarado rendimentos recebidos de pessoas físicas
compatíveis com os valores informados nos recibos, representa um indício de que
os serviços não foram efetivamente prestados. In casu, o montante das despesas
médicas declaradas, os recibos incompletos e a falta de comprovação do efetivo
pagamento foram os motivos determinantes na manutenção da glosa lançada
pela fiscalização.
Revela-se, portanto, desnecessária a produção da prova pericial, posto que os
fatos e informações que o impugnante pretende esclarecer encontram-se
explicitados claramente nos autos. Além disso, não foram observadas as
exigências formais contidas no art. 16, IV, do Decreto 70.235, de 1972, que
disciplina o processo administrativo fiscal.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721827/2008-96
11
Da apresentação ulterior de documentos.
No processo administrativo fiscal, diferentemente do que ocorre no processo civil,
as provas devem ser apresentadas no prazo da impugnação do lançamento,
devendo-se observar o estabelecido pelo art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
................................................................................ ...................................
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
................................................................................ ...................................
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
§ 5.o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.” (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 160
DF CARF MF
Original